Tribunal: TJDFT
Processo: 0715105-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715105-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DO EDIFICIO UPPER SIDE AGRAVADO: EVEREST PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Condomínio Residencial Do Edifício Upper Side (sem pedido liminar) contra a decisão de revogação da gratuidade de justiça e determinação de depositar o valor exigido pelo perito, no prazo de 15 dias, sob pena de encerramento da prova pericial requerida, nos autos 0715889-22.2021.8.07.0009 (2a Vara Cível de Samambaia/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Nada a prover em relação ao pedido de ID n. 161345152, considerando que o requerente não é parte nos autos e não cabe a este Juízo decidir questões internas acerca de divergência de entendimento entre o condomínio e seus condôminos. Por outro lado, diante da notícia de que o condomínio já fez e pretende fazer outros lados por conta própria, fica evidenciada a existência de modificação de suas condições econômico-financeiras que justificaram, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual o revogo. Intime-se o Condomínio para depositar o valor exigido pelo perito, no prazo de 15 dias, sob pena de encerramento da prova pericial requerida. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “não possui recursos financeiros abastados e não detém condições de arcar com todos os custos do presente processo sem que onere suas despesas e consequentemente seus condôminos”; b) “possui alta inadimplência, que vem tomando providencias incansavelmente para dirimir essa questão, mas a sua situação financeira é reflexa a dos seus proprietários”; c) “o fato de deliberar sobre criações de taxas extras não significa que tenha deixado de ser hipossuficiente, visto que com o decorrer dos anos e a inércia do Agravado em atender o que determina a Lei faz com que o condomínio apresente cada vez mais e maiores patologias em sua estrutura”; d) violação do princípio da não surpresa e julgamento “extra petita”; e) “a quantidade significativa de unidades inadimplentes compromete severamente a estabilidade financeira do condomínio, colocando-o em uma situação desfavorável na qual não consegue arcar com os encargos processuais sem prejudicar suas atividades cotidianas ou sua sustentabilidade econômica”; f) “demonstrou, por meio de documentos anexos como extratos bancários, a existência de altos índices de inadimplência”. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão e manter a assistência judiciária gratuita, anteriormente deferida. Preparo recursal não recolhido, tendo em vista que o objeto do agravo é a concessão da assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Diante da inexistência de pedido liminar, comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator